Tribunal: CARF
Processo: 10660.722456/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.722456/2014-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.455 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
JOSE MARIA DO COUTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO
PARCIAL.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda somente poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução com a pensão alimentícia
judicial, no valor total de R$ 12.688,20.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.722456/2014-18
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.455 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.722456/2014-18

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário de 2012, ciência em 08/08/14 (fl. 29), relativo à dedução indevida de
pensão judicial de R$ 15.249,00, conforme descrição dos alimentados abaixo:
1. João Ângelo Agostini Couto – aceito R$ 7.464,00;
2. Leonardo de Oliveira Couto – aceito R$ 859,08 e glosado R$ 2.985,00;
3. Rafael Aparecido Moraes Couto – glosado R$ 7.464,00;
4. Vinicius Miguel Lemes da Silva – glosado R$ 4.800,00.
O crédito tributário lançado e o enquadramento legal constam na Notificação.
Após a ciência do lançamento o contribuinte apresentou, em 05/09/14, a impugnação de
fls. 02 a 05, alegando, em síntese, que:
1. Teria pago à Alessandra Aparecida Oliveira, responsável por Leonardo de Oliveira
Couto, o valor de R$ 3.844,08, descontados da folha de pagamentos da Câmara
Municipal de Extrema, conforme ofícios da justiça no 251 e no 304;
2. Diante da falta do ofício 304, o auditor deveria ter glosado apenas R$ 859,08 e
não R$ 2.985,00. Agora teria ficado claro que não caberia nenhuma glosa, mas sim a
consideração da pensão de R$ 3.844,08;
3. Junta cópia das escrituras públicas para comprovar o pagamento de R$ 4.800,00
feito à Nilza Maria Lemes da Silva responsável por Vinícius Miguel Lemos da Silva e
R$ 7.464,00 pagos à Eliana Aparecida Moraes de Oliveira responsável por Rafael
Aparecido Moraes Couto;
4. Assim, não concorda com a fundamentação do auditor fiscal e pede o cancelamento
do Lançamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
DEDUÇÕES. PENSÃO JUDICIAL.
Somente podem ser aceitas as deduções comprovadas por meio documentação hábil e
idônea que estejam em conformidade com as regras contidas na legislação tributária de
regência.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/10/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 10/11/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos
b) os documentos apresentados comprovam o pagamento de pensão alimentícia
em conformidade com decisão judicial
c) a pensão alimentícia comprovada por escritura pública é dedutível do imposto
de renda
É o relatório.

Voto
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.455 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.722456/2014-18

Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 15.249,00.
O valor acima refere-se às pensões alimentícias de Rafael Aparecido M. Couto, no
valor de R$ 7.464,00; Vinicius Miguel Leme da Silva Couto, no valor de R$ 4.800,00; e
Leonardo de Oliveira, no valor de R$ 2.985,00.
Do Mérito
Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Em relação a esta infração, a autoridade revisora o lançamento, na descrição dos
fatos e enquadramento legal (e-fls. 15), da seguinte forma:

Já o julgamento anterior, manteve esta exação tributária pelos seguintes motivos
(e-fls. 38/39):
Analisando-se os autos verifica-se que as escrituras de fls. 08 e 12 se revestem
da condição de meros recibos em favor do contribuinte em epigrafe.
Ocorre que em nenhum momento foi trazido à colação o acordo por meio de
escritura pública, a decisão judicial ou acordo homologado pelo juiz de direito, como
previsto na legislação supra.
...
Portanto, os gastos alegados pelo impugnante no valor de R$ 4.800,00 em favor
do filho Vinícius Miguel Lemos da Silva e R$ 7.464,00 em benefício do filho Rafael
Aparecido Moraes Couto não podem ser enquadrados como despesas dedutíveis com
pensão alimentícia, devendo ser mantida a glosa praticada pela fiscalização.
No que diz respeito à dedução de R$ 3.844,08 com o filho Leonardo de Oliveira
Couto, há que se frisar que o Fisco já aceitou o valor R$ 859,08 com fundamento no
Ofício Judicial de fl. 10.
Todavia, em relação ao Ofício Judicial de fl. 11, datado de julho de 2009, que
não foi acolhido pela fiscalização, observa-se que não foi juntado aos autos a sentença
judicial como determina a legislação tributária que dispõe sobre as condições para
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.455 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.722456/2014-18

que o contribuinte possa deduzir, em sua declaração de ajuste anual, um valor a título
de pensão alimentícia judicial.
Ademais, o comprovante de rendimentos de fl. 09 sequer identifica os
beneficiários da pensão, não sendo possível vincular o valor de pensão lá apontado
como pertencendo a Leonardo de Oliveira Couto.
Desse modo, não há como acatar a diferença de R$ 2.985,00 em favor de seu
filho Leonardo de Oliveira Couto.
A matéria desta lide encontra-se disciplinada no inciso II, do artigo 4o da Lei
9.250/95 e pelo artigo 78 do RIR/99, in verbis:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas
...
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil;
...
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
Depreende-se da legislação acima que para fazer à dedução das importâncias
pagas a título de pensão alimentícia deve o interessado comprovar a existência de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, bem como apresentar os comprovantes de seu
pagamento.
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade lançadora e da decisão de piso
para a glosa foi falta de comprovação que o pagamento da pensão alimentícia está respaldado
em decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, nos moldes do
artigo 1124A do CPC.
Pois bem!
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.455 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.722456/2014-18

Neste caso concreto o contribuinte apresentou, inicialmente: escrituras públicas
declaratórias (e-fls. 8 e 12), nas quais Nilza Maria L da Silva e Eliana Aparecida M. Oliveira
dão quitação pelo recebimento de pensão alimentícia ao sujeito passivo, no ano de 2012;
comprovantes de rendimentos (e-fls. 9), onde encontra-se destacado o valor de R$ 11.308,08, a
título de pensão alimentícia judicial; e ofícios 251 e 304/2009 (e-fls. 10/11) emitidos pelo Poder
Judiciário de Minas Gerais.
Nesta oportunidade, reapresenta aqueles documentos e acrescenta os seguintes
documentos: termo de audiência judicial (e-fls. 62/63), que estabelece pensão alimentícia em
favor de Vinícius Miguel L. da Silva Couto, no valor de 30% do salário mínimo; e proposta de
homologação de acordo de alimentos judicial (e-fls. 64/67), onde é peticionada pensão
alimentícia judicial, em favor de Natália Leme da S. Couto, no valor de 20% do salário mínimo,
datada em 20/07/2015.
Passaremos as considerações sobre as glosas.
Acerca das escrituras públicas apresentadas pelo interessado, informa-se que o
lançamento e a decisão anterior já elucidaram que as mesmas não podem ser aceitas em virtude
de não atenderem o dispositivo legal.
De fato, a escritura publica citada pelo inciso II, do artigo 4o da Lei no 9.250/95 é
aquela elaborada nos moldes previstos pelo artigo 1.124A do CPC, in verbis:
Art. 1.124-A. A separação consensual e o divórcio consensual, não havendo filhos
menores ou incapazes do casal e observados os requisitos legais quanto aos prazos,
poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições relativas à
descrição e à partilha dos bens comuns e à pensão alimentícia e, ainda, ao acordo quanto
à retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou à manutenção do nome adotado
quando se deu o casamento.
§ 1o A escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil para o
registro civil e o registro de imóveis. * § 1o acrescido pela Lei no 11.441, de 04/01/2007.
§ 2o O tabelião somente lavrará a escritura se os contratantes estiverem assistidos por
advogado comum ou advogados de cada um deles, cuja qualificação e assinatura
constarão do ato notarial.
Portanto, nota-se claramente que os documentos apresentados pelo interessado (e-
fls. 8, 12 e 77/78) não atendem aos requisitos estabelecidos naquela lei.
Contudo, verificamos que consta do processo 10660.722768/2012-60, em nome
do sujeito passivo, que trata de notificação de lançamento, relativa ao exercício de 2011,
contendo infração de mesma natureza, relativamente ao mesmo beneficiário (Rafael Aparecido
M. Couto), termo de audiência de instrução e julgamento (e-fls. 75 do processo citado)
determinando, em 06/09/2000, o pagamento de pensão alimentícia judicial a Rafael Aparecido
M. Couto, no valor de 01 (um) salário mínimo.
Da associação deste elemento de prova com a escritura pública (e-fls. 78),
entendo que pode ser restabelecida a respectiva dedução, no valor de R$ 7.464,00.
Em relação a pensão alimentícia de Vinicius Miguel Leme da Silva Couto, no
valor de R$ 4.800,00, verificamos que o termo de audiência judicial (e-fls. 62/63) determinou,
em 03/07/2007, o pagamento de pensão alimentícia judicial, no valor de 30% (trinta por cento)
do salário mínimo.
Assim, entendemos que esta dedução pode ser restabelecida parcialmente, no
valor de R$ 2.239,20 (R$ 622,00 valor do salário mínimo x 30% x 12).
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.455 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.722456/2014-18

Informamos, ainda que não consideramos a proposta de homologação de acordo
de alimentos judicial (e-fls. 64/67), por ser extemporânea (ano de 2015) aos fatos geradores
aqui lançados.
Finalmente, entendo que os ofícios apresentados (e-fls. 10/11) são suficientes para
comprovar a regularidade das deduções relativas à pensão alimentícia judicial de Leonardo de
Oliveira podendo ser restabelecida a dedução da glosa residual no valor de R$ 2.985,00.
Assim, voto pelo restabelecimento desta dedução, conforme acima.
Conclusão
Por todo o exposto, concluo que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade parcial das deduções glosadas nesta notificação de lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer a dedução com a pensão alimentícia judicial, no
valor total de R$ 12.688,20.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 92
DF CARF MF
Original